Tribunal: TJPA
Processo: 0031004-59.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ARTIGO 157, §2º, I, CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP ? Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA ? Improcedência. Já que a pena permaneceu a mesma, deve ser mantido o regime prisional para cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JHON PATRICK ASSIS DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0031004-59.2017.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I, CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA - Improcedência. Já que a pena permaneceu a mesma, deve ser mantido o regime prisional para cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 22ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JHON PATRICK ASSIS DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0031004-59.2017.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JHON PATRICK ASSIS DE BRITO, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 20 de dezembro de 2017, policiais militares estavam em um posto fixo na Estação das Docas, quando foram abordados por um cidadão, que lhes informou que havia tido um roubo na Praça dos Estivadores, cujo agente se tratava de Jhon Patrick Assis de Brito. Ao diligenciarem, conseguiram deter no referido local, o ora denunciado, que estava armado com um revólver, calibre 38, de marca e numeração raspada, bem como de posse dos pertences da vítima, tratando-se da importância de R$ 2.300,00, um aparelho celular e uma aliança de ouro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Jhon Patrick Assis de Brito, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, I, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugando pela incidência da atenuante genérica do artigo 66, do CP, bem como a fixação do regime aberto para cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto pelo apelante.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela incidência da atenuante genérica do artigo 66, do CP e após que seja readequado o regime aberto, para cumprimento de pena.

Não há como aplicar a atenuante genérica presente no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;
(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - Omissis... APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Omissis... RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Portanto, como a reprimenda permanece a mesma, deve ser mantido o regime prisional para cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data venha
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA